Tribunal: TJSP
Processo: 2118490-49.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento da ora embargante. Recorrente que indica vício de contradição no acórdão. Ausência, porém, dos vícios indicados nos incisos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Insurgência da parte embargante em verdade quanto à interpretação dada por esta Turma Julgadora aos contextos fático e jurídico dos autos, o que não

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento da ora embargante. Recorrente que indica vício de contradição no acórdão. Ausência, porém, dos vícios indicados nos incisos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Insurgência da parte embargante em verdade quanto à interpretação dada por esta Turma Julgadora aos contextos fático e jurídico dos autos, o que não se admite em aclaratórios. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000738874
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2118490-49.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PHASER INCORPORAÇÃO SPE S/A, é embargada EUNICE LIU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2118490-49.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto no 36.775.
Embargos de Declaração no 2118490-49.2020.8.26.0000/50000.
Embargante/Agravante: Phaser Incorporação SPE S/A.
Embargada/Agravada: Eunice Liu.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que negou
provimento ao agravo de instrumento da ora embargante.
Recorrente que indica vício de contradição no acórdão.
Ausência, porém, dos vícios indicados nos incisos do artigo
1.022 do Código de Processo Civil. Insurgência da parte
embargante em verdade quanto à interpretação dada por esta
Turma Julgadora aos contextos fático e jurídico dos autos, o
que não se admite em aclaratórios. Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos ao acórdão de fls.
76/81 que negou provimento ao agravo de instrumento da embargante.
Insurge-se a parte embargante, indicando, em
suma, contradição no acórdão, pois entende que a embargada tenta obter
vantagem ilícita, uma vez que, sem devida discriminação dos valores
executados, objetiva a execução de valores pagos a título de comissão de
corretagem. Assevera que nunca recebeu quaisquer valores a título de
assessoria imobiliária, razão pela qual, protestar por uma suposta retenção,
seria agir de má-fé. Alega que os valores pagos a título de intermediação não
integram preço de aquisição do imóvel, uma vez que tal valor fora destacado e
pago diretamente aos corretores e não à embargante. Por isso, aduz que
inexiste razão que justifique devolução de valores pagos pela embargada a
título de comissão de corretagem, razão pela qual, requer seja revisto o
acórdão de fls. 76/81.
Manifestação da parte embargada (fls. 11/15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2118490-49.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, em razão de
sua tempestividade. Porém, não é o caso de acolhimento.
Registre-se, prima facie, que, segundo a disposição
expressamente contida no Código de Processo Civil, são cabíveis embargos
de declaração somente quando há obscuridade ou contradição na sentença ou
no acórdão, na hipótese de ser omisso ponto sobre o qual deveria se
pronunciar o Juiz ou o Tribunal, ou para corrigir erro material (artigo 1.022 e
incisos).
Entretanto, toda matéria agitada nestes embargos
se relaciona com a interpretação que o v. decisum deu aos fatos da causa e
aos fundamentos jurídicos, nada havendo de substancial que embase a
indigitada existência dos vícios para interposição dos declaratórios.
Neste particular, o acórdão, ao contrário do indicado
pela parte embargante, analisou detidamente as questões suscitadas pelas
partes, não havendo se falar em contradição, tendo o v. acórdão indicado,
até mesmo, que os termos utilizados pela agravante, ora embargante,
demonstram a tentativa da ré de discussão sobre questão não antes suscitada
nos autos e de alteração das conclusões adotadas pela sentença e pelo
acórdão proferido por esta Câmara na fase de conhecimento.
Portanto, reitera-se que a ré, ora embargante, tinha
ciência dos valores indicados pela autora para restituição, não tendo, em sua
contestação ou em recurso, suscitado a necessidade de retenção dos
supostos valores pagos a título de corretagem ou taxa SATI, de forma que
não pode pretender a discussão da questão após o trânsito em julgado dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2118490-49.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
autos.
O acórdão cuidou de destacar, inclusive, que, ainda
que fossem suscitadas tais questões pela agravante na fase de conhecimento,
seu pleito não encontraria amparo, porquanto declarada abusividade da taxa
SATI nos REsp 1.551.951, REsp 1.599.511, REsp 1.551.956, REsp 1.551.968,
bem como que a simples cláusula contratual apontada pela agravante em
sua minuta não atende aos requisitos dos recursos repetitivos
mencionados no tocante à comissão de corretagem, porquanto não indica de
forma expressa e apartada do preço total do bem os valores a serem
destinados aos corretores e arcados pelos compradores.
Portanto, analisando-se os contextos fático e
jurídico dos autos, beiram as raias da litigância de má-fé as alegações
ventiladas pela parte embargante neste momento processual, não se
aplicando, todavia, penas nesse sentido como pretende a parte embargada
porquanto não constatada especificamente qualquer hipótese do art. 80 do
Diploma Processual.
Percebe-se que a insurgência da parte embargante
se dá apenas quanto à interpretação fática e jurídica realizada por esta Turma
Julgadora, não havendo, portanto, quaisquer dos vícios elencados no art. 1022
do Código de Processo Civil, mormente a alegada contradição.
Dessa forma, analisando-se novamente as questões
suscitadas pelas partes, tanto em minuta e contraminuta recursais, quanto nos
embargos de declaração, não se vislumbra qualquer vício a ser retificado no v.
acórdão, pois o Julgador não é obrigado a decidir de acordo com as
pretensões e as alegações das partes, mas sim em consonância com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2118490-49.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
realidade existente no processo e seu adequado conhecimento.
Ainda, o Col. Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de que o Órgão Julgador não está compelido a se pronunciar sobre
todos dispositivos suscitados pelas partes, máxime quando tiver decidido a
questão sob outros fundamentos, o que é exatamente o caso destes autos (cf.
EDcl no MS 21315/DF Relatora Ministra Diva Malerbi, Primeira Seção, Data do
Julgamento 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
A propósito, também pacífico que, mesmo para fins
exclusivos de prequestionamento, o acolhimento dos embargos pressupõe que
a r. decisão recorrida esteja eivada de algum dos vícios discriminados no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, o que não se vislumbra.
Por fim, considera-se prequestionada toda matéria
infra e constitucional suscitada pelas partes - tal qual o tinha feito esta
Relatoria no próprio acórdão do agravo (fls. 81) - levando-se em consideração,
inclusive, que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária menção
expressa de dispositivos legais, bastando que a questão tenha sido deliberada
pela Turma Julgadora, como o fora no teor deste acórdão.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados,
os embargos de declaração são rejeitados, restando, desta forma, mantido, na
íntegra, o acórdão embargado.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2118490-49.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6